Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL: ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA (“EXTRA PETITA”), NO QUE CONCERNE À REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, ORA SUSCITADA DE OFÍCIO. CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA E NÃO RESSARCIDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, ora recorrida, em que pretende: (a) “declaração de nulidade das compras clandestinas lançadas no seu cartão de crédito, com a consequente decretação da inexigência do pagamento”; (b) condenação da requerida “a pagar em dobro o valor de R$ 1.492,81, a título de repetição indébito”; (c) “que a requerida revise as faturas de sua titularidade, a partir da vencível no dia 5 de cada mês, excluindo as cobranças indevidas e todos os acréscimos delas decorrentes”. Insurgência do Banco do Brasil contra a sentença de parcial procedência.
II. De antemão, é de se acolher, de ofício, a preliminar de violação ao princípio da adstrição ou congruência, pois a condenação da demandada, a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, afronta os lindes estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos 141 e 492), dada a inexistência de pedido, formulado na petição inicial, nesse sentido. Logo, impositivo se torna, no particular, a anulação parcial da sentença (extra petita), de sorte a resultar decotada essa obrigação reparatória.
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (CDC, artigos 6o e 14o).
B. O requerente (idoso) narra que: (i) teria recebido ligação de suposto funcionário da instituição bancária ora demandada, na qual teria sido informado sobre transações ocorridas em seu cartão e que seria necessário bloqueá-lo; (ii) “acabou passando o cartão com senha, para suposto funcionário da parte requerida”; (iii) ao consultar a fatura do cartão de crédito, constatou que teria sido vítima de “golpe”, pois foi realizada transação (desconhecida) no valor de R$ 1.492,81, em 13.4.2022; (iv) logo após, entrou em contato com a instituição bancária para resolução do imbróglio; (v) registrou boletim de ocorrência em 18.4.2022.
C. A requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (a parte recorrente, devidamente citada/intimada à sessão conciliatória, não compareceu à audiência, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo requerente).
D. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, caput e § 3o, I e II).
E. No casco concreto, alguns fatores conduzem ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido ao consumidor (idoso) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).
F. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).
G. Entendimento este corroborado pela Súmula no 28 (Revisada) da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais que dispõe que: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.
H. Nesse ponto, irretocável a sentença de parcial procedência: (a) DECLARAR NULA a seguinte transação bancária, realizadas por meio do cartão do autor, no dia g 13/04/2022, BANCO 24 HORAS, no valor de R$ 3.100,00, em três parcelas de 1.492,81, bem como as taxas e encargos originários desses débitos, corrigidos monetariamente desde o desembolso, conforme os índices aplicados pelo TJDFT, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação; b) CONDENAR o banco requerido na obrigação pagar à parte autora o valor de 1.492,81 (um mil e quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso, conforme os índices aplicados pelo TJDFT, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação.
IV. Acolhida a preliminar de violação ao princípio da congruência (extra petita) suscitada de ofício. Sentença parcialmente anulada. Por consequência, decotada a condenação a título de danos extrapatrimoniais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).